Tribunal: CARF
Processo: 11330.000999/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11330.000999/2007-56
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.027 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
PRONTODENTE ODONTOLOGIA INTEGRAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/10/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade, e,
nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância, adoto do
relatório da decisão recorrida, que reproduzo abaixo:
Da Notificação
1.Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD DEBCAD
37.108.006-1) na qual são exigidas contribuições destinadas ao custeio da Seguridade
Social, correspondentes às rubricas segurados, empresa e contribuinte individual
(contribuições incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e a
contribuintes individuais), financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000999/2007-56
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.027 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000999/2007-56

(RAT), bem como contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos
(Terceiros).
2. Esclarece o Auditor Fiscal notificante, em relatório de fls. 19/22, que as diferenças
apuradas decorrem do cotejo entre as informações declaradas pela Notificada em Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP e os
recolhimentos efetuados em Guias da Previdência Social — GPS.
3. Mandados de Procedimento Fiscal regularmente emitidos, compatíveis com os
períodos de fiscalização e apuração do crédito, com a devida ciência do contribuinte.
Da Impugnação
4. Dentro do prazo regulamentar, a notificada contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 34/36, com documentos de fls 37/39 que comprovam a regularidade
da representação. Acosta documentos As fls. 51/323.
5. Em síntese, em sua impugnação afirma que:
5.1. Não é subsistente o lançamento, pois a empresa recolheu os valores • devidos,
como demonstram resumos das folhas de pagamento acostados.
5.2. O enquadramento da empresa no CNAE 66.30-3 —Planos de Saúde é objeto de
crédito da Notificada perante a Receita Federal.
5.3. No mês de outubro de 2000 a Notificada efetuou compensação de créditos oriundos
da declaração de inconstitucionalidade do art. 3 °. da lei 7787/89. Afirma ter
reapresentado as GFIP 's dos meses de janeiro e outubro de 2000.
5.4. Requer a relevação da multa de oficio em função da inexistência de agravantes,
bem como pela primariedade. Protesta pela produção de provas documental e pericial
contábil.
A impugnação apresentada foi julgada improcedente pela DRJ/RJOI, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/10/2000
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DIFERENÇAS
DECORRENTES
DA
CONCILIAÇÃO
GFIP
X
GPS.
FATO
EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA.
I- Constatando-se o recolhimento a menor de contribuições sociais
previdenciárias cujos fatos geradores foram declarados em GFIP, cabe ao
Auditor Fiscal efetuar o lançamento do crédito tributário correspondente,
até que se implemente a cobrança automática;
II- A alteração do crédito tributário constituído deve se basear em fatos
extintivos ou modificativos, argüidos como matéria de defesa,
devidamente demonstrados pelo contribuinte mediante produção de
provas.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão de primeira instância aos 08/04/09 (fls. 362), a
contribuinte interpôs o recurso voluntário aos 11/05/09 (fls. 365 ss.).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.027 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000999/2007-56

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Do conhecimento
O recurso voluntário é intempestivo, porém, como foi afirmada sua
tempestividade, conheceremos dessa alegação.
Da alegada tempestividade do recurso
À luz do que dispõe o art. 33 do Decreto no 70.235/72, abaixo transcrito, o recurso
voluntário deve ser interposto em até 30 dias da ciência da decisão de primeira instância:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conforme se verifica do AR de fls. 362, cuja imagem reproduzimos abaixo, a
contribuinte, ora recorrente, foi notificada da decisão recorrida aos 08/04/2009 (fls. 367).

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.027 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000999/2007-56

Dispõe, ainda, o artigo 5°, "caput", do mesmo Decreto no 70.235/72, que "os
prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento".
Por sua vez, dispõe o NCPC 1.003 § 6°:
Art. 1.003. (...)
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.
Pois bem.
Em seu recurso voluntário, a recorrente afirma a tempestividade do recurso
voluntário nos seguintes termos:
No caso em tela, a ciência do acórdão deu-se no dia 09.04.2009 (quinta-feira) que
antecedeu a semana santa. Dessa forma, o dies ad quem ocorrerá em 11.05.2009,
segunda feira, não havendo dúvida quanto à tempestividade do presente Recurso
Voluntário.
No entanto, conforme se verifica do Aviso de Recebimento, cuja imagem
reproduzimos acima, a correspondência por meio da qual se deu ciência à recorrente do acórdão
recorrido foi por ele recebida aos 08/04/09, uma quarta-feira. Portanto, o termo inicial da
contagem do prazo para interposição de recurso voluntário, nos termos dos dispositivos acima
transcritos, foi o dia 09/04/2009, uma quinta-feira, dia útil, que antecedeu o feriado de Páscoa
da sexta-feira da Paixão, quando, no entanto, o transcurso do prazo para interposição do recurso
voluntário já houvera tido início no dia anterior. Desse modo, o termo final para interposição
do recurso foi o dia 08/05/09, sexta-feira, também dia útil.
Ocorre que conforme se verifica dos autos, a fls. 365, a recorrente somente
interpôs seu recurso voluntário aos 11/05/2009, quando já transcorrido o prazo de 30 dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 para que o fizesse., sendo seu recurso, portanto,
intempestivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário,
conhecendo apenas da alegação de tempestividade para, nessa parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini.

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital